Tribunal: STF
Processo: ARE 1565093
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Espólio de Nelson Correa de Barros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPUTAÇÃO PAGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. O fundamento do instituto da preclusão é impedir a eternização das demandas, garantindo a segurança jurídica e estabilizando o processo ao sedimentar as fases dos procedimentos. 2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material, alterável a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 3. A regra de imputação do pagamento contida no art. 354 do Código Civil não se aplica às dívidas da Fazenda Pública. 4. O prazo a transcorrer após a intimação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial é o momento correto para apresentação da impugnação, sob pena de ocorrência de preclusão consumativa.” (Agravo de Instrumento nº 5052144-13.2020.4.04.0000/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 27.10.2021)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, LIV, LXXVIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Preliminarmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.   



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio da justa indenização, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, bem como o reexame do quadro fático delineado, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa Indenização. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1504519 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 16.9.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521505 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe 12.12.2024) 



    Por seu turno, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, verifica-se que a Corte a quo entendeu que a parte deixou transcorrer o prazo para impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, razão pela qual entendeu pela ocorrência de preclusão consumativa. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Veja-se:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1423508 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente